Tribunal: TJES
Processo: 0004163-17.2017.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004163-17.2017.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELCIO FERRARI

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE SEGURO.
S
EGURO AGRÍCOLA. EVENTOS CLIMÁTICOS. SECA. AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO DO RISCO. IRRIGAÇÃO POR CAMINHÃO-PIPA
.
BOA-FÉ NA EXECUÇÃO DO CONTRATO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA QUE EXCLUI COBERTURA E FRUSTRA O OBJETO DO CONTRATO. VIGÊNCIA CONTRATUAL.

R
ECURSO
CONHECIDO
E
PROVIDO
.
1.
O caso em questão revela típica relação de consumo, em que
as partes
se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedora, na forma dos artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser aplicados os respectivos institutos, como a facilitação da defesa dos direitos do consumidor e a interpretação de maneira mais favorável ao consumidor, na forma do art. 47 (
As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
).
2.
Dispõe o art. 757, do Código Civil que
pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.
Neste passo, prevê o art. 765, do referido diploma que
o segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.
3.
Neste passo
a negativa de cobertura securitária teve por fundamento, especialmente, a interrupção dos equipamentos de irrigação da lavoura de café, tendo a seca ocorrido em período anterior à vigência do contrato.
Entretanto, não há se falar em interrupção da irrigação da lavoura, pois, não obstante a seca que assolou a região norte do Estado do Espírito Santo, sobretudo nos anos de 2014 a 2017, as provas dos autos, inclusive o laudo pericial, apontam que o segurado adotou medidas na tentativa de suprir tais eventos, como a perfuração de poços e a contratação de caminhões-pipa. Com isso, tem-se que o segurado em momento algum agravou o risco do contrato, ao contrário, demonstrou estrita observância ao princípio da boa-fé na execução do objeto do contrato, na forma do art. 765, do Código Civil.
4.
Além disso, entendo que a negativa de cobertura em razão da ausência de irrigação nas hipóteses de seca, em que as fontes naturais de água são esgotadas em decorrência do evento climática tem o condão de frustrar o próprio objeto do seguro, que fisa proteger o segurado de “eventos climáticos”, conforme expressamente previsto em sua apólice.
5.
De igual modo,
não merece acolhida a tese de que a ocorrência do sinistro “seca” tenha ocorrido em período anterior à vigência do contrato (entre 30/06/2016 a 30/09/2016), uma vez que existe nos autos apólice de seguro agrícola com início de vigência em 15/01/2016 e vigência de 366 (trezentos e sessenta e seis) dias,
em clara hipótese de renovação.
6.
Quanto ao dano moral, é preciso destacar que a negativa de cobertura se deu em momento de extrema fragilidade
do apelante
, tendo em vista o acometimento
da seca que assolou o norte do Estado do Espírito Santo
, fato que
é

capaz
de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.
7.
Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se apresenta justo e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este condizente com a falha na prestação do serviço, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes.
8.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0004163-17.2017.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELCIO FERRARI, HELCIO FERRARI

Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO VENTORIM MOREIRA - ES19747-A
APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
REPRESENTANTE: PROCURADORIA DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado do(a) APELADO: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - RJ84676-A

Relator:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

(Preliminar: ausência de dialeticidade)

O
apelado
suscitou preliminar de ausência de dialeticidade pois, conforme sua tese, o apelante não fundamentou devidamente o presente recurso a fim de impugnar especificamente a decisão.

O Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento segundo o qual
posterior reprodução de argumentos recursais não conduz, por si só, ao não conhecimento de recurso, se este traz fundamentação suficiente para combater o julgado monocrático, casos em que não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade.
1

Dessa forma, considerado que a parte
apelante
sustentou em seu recurso a
ocorrência de sinistro e de existência de cobertura securitária
, entendo que fora observado o princípio da dialeticidade.

Dito isso,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

Relator:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

(
Mérito)

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Nova Venécia que, em síntese, em ação de cobrança fundada em contrato de seguro, julgou improcedente o pleito inicial ao fundamento de que não houve prova de que o sinistro tenha ocorrido na vigência do contrato, assim como há comprovação de descumprimento contratual pelo segurado.

Do exame das razões recursais, assim como da motivação lançada na sentença, tenho que o ponto nodal do presente julgamento encontra-se em apurar: a) a existência de contrato de seguro; b) hipótese de cobertura securitária
ou exclusão.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que
as partes
se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedora, na forma dos artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser aplicados os respectivos institutos, como a facilitação da defesa dos direitos do consumidor e a interpretação de maneira mais favorável ao consumidor, na forma do art. 47 (
As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
).

Dispõe o art. 757, do Código Civil que
pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Neste passo, prevê o art. 765, do referido diploma que
o segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.

Neste passo a negativa de cobertura securitária teve por fundamento, especialmente, a interrupção dos equipamentos de irrigação da lavoura de café, tendo a seca ocorrido em período anterior à vigência do contrato.

Entretanto, não há se falar em interrupção da irrigação da lavoura, pois, não obstante a seca que assolou a região norte do Estado do Espírito Santo, sobretudo nos anos de 2014 a 2017, as provas dos autos, inclusive o laudo pericial, apontam que o segurado adotou medidas na tentativa de suprir tais eventos, como a perfuração de poços e a contratação de caminhões-pipa.

Com isso, tem-se que o segurado em momento algum agravou o risco do contrato, ao contrário, demonstrou estrita observância ao princípio da boa-fé na execução do objeto do contrato, na forma do art. 765, do Código Civil.

Além disso, entendo que a negativa de cobertura em razão da ausência de irrigação nas hipóteses de seca, em que as fontes naturais de água são esgotadas em decorrência do evento climática tem o condão de frustrar o próprio objeto do seguro, que fisa proteger o segurado de “eventos climáticos”, conforme expressamente previsto em sua apólice.

De igual modo, não merece acolhida a tese de que a ocorrência do sinistro “seca” tenha ocorrido em período anterior à vigência do contrato (entre 30/06/2016 a 30/09/2016), uma vez que existe nos autos apólice de seguro agrícola com início de vigência em 15/01/2016 e vigência de 366 (trezentos e sessenta e seis) dias, em clara hipótese de renovação.

Quanto ao dano moral, é preciso destacar que a negativa de cobertura se deu em momento de extrema fragilidade do apelante, tendo em vista o acometimento da seca que assolou o norte do Estado do Espírito Santo, fato que é capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

O dano moral não ocorre apenas quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a dúvida, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo.

A lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido, visto que a reparação é impossível. Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza.

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se apresenta justo e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este condizente com a falha na prestação do serviço, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes.

Do exposto
,
necessário se faz

CONH
E
CER

do recurso e a ele
DAR

PROVIMENTO
,
a fim de reformar a sentença e JULGAR PROCEDENTE o pleito inicial para condenar o apelado ao pagamento d
e
indenização:
a)
securitária, no valor de R$ 183.953,07 (cento e oitenta e três mil, novecentos e cinquenta e três reais e sete centavos),
com correção monetária pelo INPC desde a negativa e incidência exclusiva da taxa Selic a partir da citação e b) por danos morais, no valor de R$
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
com incidência exclusiva da taxa Selic a contar da citação.

Condeno, ainda, a parte apelada ao pagamento das custas processuais de honorários advocatícios sucumbenciais de
15
% (
quinze
por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

1
(AgRg no AREsp 808.609/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 02/02/2016)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)